Tribunal: TJDFT
Processo: 0711146-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711146-05.2022.8.07.0018 RECORRENTE: VANDERLEIA FRANCISCA DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALUNO-APRENDIZ. CONCLUSÃO DO 2o GRAU (ENSINO MÉDIO). CURSO TÉCNICO EM CONTABILIDADE. TEMPO DE TRABALHO COMO APRENDIZ. EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS. SÚMULA N. 96 DO TCU. EXIGÊNCIA DE REQUISITOS. PRESTAÇÃO EFETIVA DE SERVIÇO E RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. EMISSÃO DE CERTIDÃO. DECISÃO N. 2.530/2020 DO TC/DF. MUDANÇA DE POSICIONAMENTO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREVISÃO LEGAL. ART. 53 DA LEI N. 9.784/99. RECURSO AUTÔNOMO E REMESSA OFICIAL. CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é possível a contagem de tempo de estudante como aluno-aprendiz de escola pública profissionalizante para efeitos previdenciários, desde que comprovada a prestação da atividade laborativa e a retribuição pecuniária à conta do orçamento da União, conforme determina o teor da Súmula n. 96 do TCU, o que, no caso dos autos, não restou comprovado. 2. A Decisão n. 2.530/2020 do TC/DF, que alterou o posicionamento anterior daquela Corte de Contas, e orientou à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a não permitir que suas unidades de ensino emitem certidão de tempo de serviço de aluno-aprendiz, sem observância dos requisitos previstos na Decisão n. 2.125/2019, encontra-se amparado no poder de autotutela da Administração Pública (art. 53 da Lei n. 9.784/1999). 3. Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos e providos. Sentença reformada e segurança denegada. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 966 do Código de Processo Civil, 188-G, IX, do Decreto no 10.410/2020 que alterou o Decreto 3.048/99 e 67 do Decreto-Lei 4.073/42, bem como ao enunciado 96 da Súmula do TCU, ao argumento de que ao aluno aprendiz é garantido a contagem do tempo de contribuição para aposentadoria, ainda que a retribuição pecuniária, do Ente, seja indireta. Pugna pela emissão da certidão de comprovação de aluno aprendiz. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “na interposição do recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, é preciso particularizar a alínea do dispositivo constitucional em que está fundado o recurso. (...) A falta desse pressuposto configura deficiência de fundamentação, inviabilizando o conhecimento do recurso especial, ante a incidência da Súmula 284 do STF por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.817.491/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022). Veja-se, ainda, a decisão monocrática lançada no AREsp n. 2.279.397, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 08/02/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não deveria subir em relação à invocada transgressão aos artigos 966 do Código de Processo Civil, 188-G, IX, do Decreto no 10.410/2020 que alterou o Decreto 3.048/99 e 67 do Decreto-Lei 4.073/42. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 41249716): (...) Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é possível a contagem de tempo de estudante como aluno-aprendiz de escola pública profissionalizante para efeitos previdenciários, desde que comprovada a prestação da atividade laborativa e a retribuição pecuniária à conta do orçamento da União, conforme determina o teor da Súmula n. 96 do TCU, o que, no caso dos autos, não restou comprovado. (...) A Decisão n. 2.530/2020 do TC/DF, que alterou o posicionamento anterior daquela Corte de Contas, e orientou à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a não permitir que suas unidades de ensino emitem certidão de tempo de serviço de aluno-aprendiz, sem observância dos requisitos previstos na Decisão n. 2.125/2019, encontra- se amparado no poder de autotutela da Administração Pública (art. 53 da Lei n. 9.784/1999). Logo, “a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 627.660/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 19/12/2022). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas e análise de legislação local, providências vedadas à luz dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 280 do STF. Melhor sorte não colheria o apelo no tocante à apontada afronta ao enunciado 96 da Súmula do TCU, pois “incabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (Agint no AREsp 1899228/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 30/11/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028